Tribunal: TJBA
Processo: 0031629-14.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031629-14.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
SANDRA KHAFIF DAYAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DE CAUÇÃO APÓS REVOGAÇÃO DE LIMINAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação cautelar ajuizada com pedido de tutela antecipada mediante caução prestada pela requerente.

2. Sentença do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória julgou improcedente a demanda, determinando a manutenção da caução até julgamento da ação revisional principal.

3. Apelação interposta pela requerente teve provimento negado pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal.

4. Embargos de declaração opostos pela parte vencida, com alegações de omissão quanto à liberação da caução após revogação da liminar e contradição na manutenção da garantia.

5. Impugnação apresentada pelo embargado, arguindo ausência dos vícios alegados e caráter protelatório dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a caução prestada, mesmo após a revogação da liminar e o julgamento de improcedência da ação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

8. Conforme doutrina de Pimenta Bueno e Barbosa Moreira, o recurso aclaratório possui caráter meramente elucidativo e não pode alterar substancialmente o teor da decisão.

9. No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente a manutenção da caução, qualificando-a como questão central do recurso, e enfrentou os dispositivos legais e jurisprudência correlata (arts. 804 do CPC/1973 e 300, §1º, do CPC/2015).

10. O acórdão considerou ainda as evidências de desvio de finalidade na utilização da liminar, prejuízos causados ao banco e a pendência de julgamento da ação revisional, justificando, com base na legislação e jurisprudência, a manutenção da caução.

11. A decisão atacada não se mostra omissa ou contraditória, tampouco violou o art. 489, §1º, IV, do CPC, porquanto suficientemente fundamentada.

12. A pretensão da embargante revela intento de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite via embargos de declaração.

13. Embora o recurso tenha caráter nitidamente infringente, não se evidenciou intuito manifestamente protelatório que justificasse a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

15. Tese de julgamento: "Não configuram omissão ou contradição a análise fundamentada da manutenção de caução prestada em ação cautelar, ainda que revogada a liminar, quando demonstrado o uso abusivo da medida e a pendência de julgamento da ação principal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0031629-14.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
e como apelada
BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Dezembro de 2024.